Tribunal: TJSP
Processo: 0076826-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO E RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME – RÉU PRESO NA POSSE NA POSSE DA RES FURTIVA. PENA E REGIME CORRETOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE CONFIRMOU O ROUBO E RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME – RÉU PRESO NA POSSE NA POSSE DA RES FURTIVA. PENA E REGIME CORRETOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076826-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUILHERME
DA CRUZ SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19257
2
Voto no 19257
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050-Capital 15a VC
Apelante: Guilherme da Cruz Silva
Apelado: Ministério Público
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA VÍTIMA QUE
CONFIRMOU O ROUBO E RECONHECERAM O RÉU COMO
AUTOR DO CRIME RÉU PRESO NA POSSE NA POSSE DA
RES FURTIVA. PENA E REGIME CORRETOS. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao relatório da r. sentença de fls. 205, prolatada pela MMa
Juíza de Direito, Dra. Tatiana Franklin Regueira, ora adotado, acrescento
que a ação penal foi julgada procedente para condenar Guilherme da Cruz
Silva, pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, a
cumprir as penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Inconformado, apela o réu. Busca a absolvição por fragilidade
probatória (fls. 239/242).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 253/257), os autos foram
encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 262/266).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 11 de fevereiro
de 2020.
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 19 de agosto de 2018, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19257
3
das 07 horas, em local nela indicado, Guilherme da Cruz Silva, ora
apelante, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, a motocicleta marca
Yamaha, Fazer YS250, cor azul, placa EHK-4327, de propriedade da vítima
Raimundo Nunes de Sousa.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima conduzia sua
motocicleta, sendo certo que, no local dos fatos, imobilizou a motocicleta no
semáforo, ocasião em que foi abordada pelo réu, que anunciou o roubo e
determinou que descesse da motocicleta, subtraindo-a.
O ofendido registrou os fatos (boletim de ocorrência no
1079136/2018 - Delegacia Eletrônica, fl. 13).
Policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina na
mesma data, avistaram a motocicleta sendo conduzida pelo réu; deram ordem
de parada que não foi obedecida; o apelante foi alcançado, a motocicleta foi
apreendida e restituída ao ofendido, sendo avaliada por R$ 6.000,00 (seis mil
reais).
A vítima reconheceu o réu como o autor do delito (auto de
reconhecimento de fl. 15).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto exibição e
apreensão, pelo auto de reconhecimento e, ainda, pela prova oral.
A autoria, em que pese o esforço da Defensoria Pública,
também é indubitável.
Isso porque a negativa do recorrente restou totalmente isolada
diante do conjunto de provas amealhadas aos autos, especialmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19257
4
decorrência do relato da vítima que narrou de forma detalhada a prática do
delito, dizendo, em síntese, estava indo para o trabalho e, ao parar no
semáforo, o réu se aproximou gritando, dizendo "perdeu, perdeu" com um
capacete nas mãos, com o qual ameaçou lhe bater. Imediatamente desceu da
motocicleta e a entregou. Como precisava ir para o trabalho, foi de ônibus,
mas sua esposa registrou a ocorrência através da internet. Assinalou que, no
mesmo dia, por volta das 23 horas, recebeu uma ligação informando que a
motocicleta havia sido localizada, foi até a Delegacia e efetuou o
reconhecimento do réu, pessoalmente, sem qualquer dúvida após ter sido
orientado das consequências de tal ato pelo Delegado de Polícia.
Sempre é bom lembrar que, em sede de crimes patrimoniais,
geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial
importância, especialmente quando, como no caso em tela, descreve de forma
a prática delituosa e reconhece com firmeza o autor do crime.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um
inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação que o
ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente.
Além disso, o reconhecimento procedido pela vítima é peça
muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação
criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante.
Mas não é só.
Etevaldo, policial militar, contou que no dia dos fatos estava
em patrulhamento de rotina quando avistou o réu na motocicleta sem placa,
razão pela qual resolveu proceder a abordagem. Dada ordem de parada, o réu
empreendeu fuga e, após breve acompanhamento, o réu perdeu o controle e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19257
5
acabou sendo detido. Asseverou que, no momento da abordagem, o réu
confessou que havia roubado a motocicleta naquele mesmo dia, mais cedo.
Destaco, ainda que, conforme jurisprudência dominante, não
há qualquer impedimento no depoimento de policiais, que é idôneo para
embasar um decreto condenatório, uma vez que não armariam uma situação
para incriminar inocentes, principalmente quando seu depoimento é coerente
com as demais provas, colhido sob o crivo do contraditório, como na hipótese
dos autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, o
E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se
dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma,
julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
Ademais, a posse do bem subtraído com o agente gera a
presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao
possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o que
não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece para
efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração (RT
739/627).
Aliás, a Defesa não trouxe aos autos, como lhe possibilita o
artigo 156, do Código de Processo Penal, qualquer prova que pudesse
infirmar a acusação, a simples negativa de autoria, sem outro elemento, diante
do conjunto probatório apresentado, não pode conduzir a um decreto
absolutório.
Nota-se que, após detida análise do acervo probatório, a
Magistrada decidiu corretamente pela condenação do recorrente pela prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076826-87.2018.8.26.0050 -Voto no 19257
6
de roubo.
A condenação é de rigor.
As penas e o regime, pelos quais não há qualquer
inconformismo, foram fixados de forma correta, fundamentada, dentro dos
parâmetros legais, em consonância com os princípios constitucionais, bem
como, às finalidades preventiva, repressiva e da ressocialização da pena
Ante o exposto, nego provimento do recurso.
Ivana David
Relatora